Tribunal: TJDFT
Processo: 0747442-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRAFRAÇÃO. ACORDO PROCESSUAL NÃO HOMOLOGADO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão de garantidor no polo passivo, a aplicação de multa pactuada e a realização de penhora contra os agravados, em fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de que o acordo processual não foi homologado pelo Juízo a quo.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da validade e eficácia de um acordo processual não homologado judicialmente, bem como a possibilidade de inclusão de garantidor no polo passivo e a aplicação de multa por inadimplemento.
III. Razões de decidir: A homologação judicial é requisito essencial para que o acordo produza efeitos no âmbito do processo, conferindo-lhe força executiva. A ausência de homologação impede a aplicação das cláusulas pactuadas, incluindo a multa de 20% por inadimplemento. Ademais, a inclusão de garantidor no polo passivo da execução, na qualidade de garantidor solidário, não encontra respaldo legal sem a devida homologação do acordo. Quanto à desconsideração da personalidade jurídica da empresa SELECT CARS, tal medida exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, o que não foi demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo de instrumento.